Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc. Conforme consta da certidão de ID 22717103, foi enviado ofício à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) para exclusão de MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA da requisição de precatório global. Portanto, em relação ao beneficiário acima em referência, nada há a prover. Em relação aos demais, nos termos da decisão proferida no ID 21569527, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução (autos físicos no 2008.00.2.011858-2 e digitalizados sob o no 00118588120088070000). Intimem-se.